Tribunal: TJBA
Processo: 8071131-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071131-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: SARA MOURA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RENATA SANTOS DA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE TELEMARKETING. LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO NÃO TITULAR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por empresa de telefonia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da prática de telemarketing abusivo. A decisão recorrida afastou a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, que, embora não fosse a titular do contrato, era a usuária da linha telefônica pertencente a um plano familiar. A condenação fundamentou-se na violação da paz e do tempo útil da consumidora, aplicando a Teoria do Desvio Produtivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia abrange duas questões principais: (i) se a usuária de uma linha telefônica, que não é a titular formal do contrato, possui legitimidade para acionar judicialmente a operadora por danos decorrentes da prestação do serviço; e (ii) se a realização massiva e insistente de chamadas de telemarketing ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. A usuária de serviço de telefonia, ainda que não seja a titular da linha, é considerada consumidora por equiparação quando se revela como a vítima direta da falha na prestação do serviço, possuindo plena legitimidade para pleitear a devida reparação em juízo.

4. É abusiva a prática de telemarketing que submete o consumidor a inúmeras e insistentes ligações, em horários diversos, perturbando sua paz, tranquilidade e atividades profissionais. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor e configura ato ilícito.

5. A perda de tempo útil do consumidor para tentar resolver problemas gerados pelo fornecedor, somada à perturbação incessante, caracteriza o dano moral, sendo aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

6. O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O usuário de serviço de telefonia, ainda que não seja o titular do contrato, é considerado consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) e possui legitimidade ativa para pleitear reparação por danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 2. A realização excessiva e insistente de chamadas de telemarketing ultrapassa o mero aborrecimento e configura prática abusiva, ensejando indenização por dano moral com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8087088-53.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8071131-12.2022.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (TIM S/A)
e parte(s) recorridas
SARA MOURA DE CARVALHO
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, mantendo-se a sentença que
que condenou a apelada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais